Tribunal: TJSP
Processo: 2161896-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de declaração de fraude à execução, em razão da alienação de aeronaves pelos executados após a citação – Decisão que indeferiu o pedido do exequente – Insurgência do credor – Parcial cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos não permitem afastar, em tese, a possibilidade de ocorrência de fraude à execução – Entretanto, antes de eventual

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de declaração de fraude à execução, em razão da alienação de aeronaves pelos executados após a citação – Decisão que indeferiu o pedido do exequente – Insurgência do credor – Parcial cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos não permitem afastar, em tese, a possibilidade de ocorrência de fraude à execução – Entretanto, antes de eventual reconhecimento de fraude à execução, é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente dos bens cuja alienação se pretende tornar ineficaz, sob pena de nulidade (artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.